Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721265-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0731996-05.2020.8.07.0001, em que se postula o arbitramento de aluguel referente a imóveis objetos do inventário no 0029603-27.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de exclusão de imóvel descrito como Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, nos termos da decisão de ID 126583350 (do processo originário) a seguir transcrita: “Vistos, etc. O Requerido DANIEL GOMES ACIOLI CÉSAR postulou ao ID no 125010478 o benefício da gratuidade de justiça e a exclusão do processo do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte alega que foi atacado por um cão de grande porte, deixando-o gravemente ferido e, devido à impossibilidade de movimentar o braço ou dirigir por longas horas, como estava acostumado anteriormente, houve o seu endividamento. Ocorre que trata-se de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do requerente. Junta aos autos relatórios de atividade de motorista de aplicativo referente ao primeiro semestre de 2021 e não junta mais nenhum documento, como despesas diárias, comprovante de renda e outros. Limita-se a alegar superendividamente sem, contudo, fazer prova dos fatos. Ademais, informa na mesma petição que adquiriu imóvel pelo valor de R$ 200.734,00. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo Réu DANIEL GOMES ACIOLI CÉSAR. Passo à análise do pedido de exclusão do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF. Indefiro o pleito do Requerido uma vez que visivelmente tenta tulmultuar o processo. A decisão saneadora de ID no 94565230 já deliberou a respeito do referido imóvel, aduzindo que, ainda que tenha sido adquirido junto à TERRACAP pelo réu DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, faz parte do acervo patrimonial do de cujus. É questão já resolvida nos autos além de ser evidente que a colocação do imóvel em seu nome foi uma simulação eis que efetivamente o imóvel teria sido adquirido pelo falecido e integra o acervo partilhável. Pelo exposto, ficam os Requeridos intimados a recolher os honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”. Em suas razões recursais (ID 36770617), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que seria réu em outras ações por débito de pensão alimentícia e de busca e apreensão do seu automóvel. Acrescenta que estaria impossibilitado de exercer a sua atividade com motorista de uber, por ter sido atacado por cachorro em seu condomínio. Igualmente, entende que seria a hipótese de exclusão, do arbitramento de alugueis, do imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF, uma vez que seria de sua exclusiva propriedade, não integrando o acervo patrimonial em discussão no juízo do inventário no 0731996-05.2020.8.07.0001. Destarte, requer “Se atribua efeito suspensivo ao recurso, conforme o art. 995 CPC, até o julgamento definitivo deste recurso ou até que ocorra um posicionamento do juízo responsável pelo julgamento do inventário, quanto à exclusão ou não do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF.” (ID 36770617 - Pág. 19) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça ou de se determinar, de imediato, a exclusão de imóvel descrito como Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Brasília/DF. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem esclareceu que a questão relativa ao referido bem já fora objeto da decisão saneadora referida no ID 94565230, em que se esclareceu que “Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul - ainda que tenha sido adquirido junto à TERRACAP pelo réu DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, faz parte do acervo patrimonial do de cujus.” Logo, em uma primeira análise, a imediata exclusão do imóvel seria precipitada, pois objeto de instrução da lide no juízo de origem. Quanto à gratuidade, em que pese alegar o comprometimento da sua renda por haver sido atacado por cachorro em seu condomínio, observa-se, primo ictu oculi, que se trata de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do Agravante, conforme registro na decisão ora agravada. Ademais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, os extratos bancários juntados (ID 36771671), referentes aos meses de março/abril/maio de 2022 demonstram que, em tese, possui condições de arcar com eventuais custas processuais, tendo em vista que há créditos pelo exercício da função de motorista de uber, contrariando a sua alegação de impossibilidade de exercer atividade laboral, sendo que em abril, a título de exemplo, constam os créditos nos valores de R$2.051,25 (04/04/2022), R$2.254,90 (11/04/2022), R$2.115,07 (18/04/2022), R$2.010,38 (25/04/2022), revelando renda mensal superior a R$8.000,00 (oito mil reais). Ademais, reside em endereço de local de bom padrão nesta Capital e não há comprovação objetiva de seus gastos, o que poderia ser feito, a priori, com uma planilha pormenorizada informando os gastos e seus respectivos comprovantes. Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Quanto ao mais, as custas processuais iniciais foram recolhidas e o processo tem o seu regular curso, fato que revela, em tese, a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator